Tribunal: STF
Processo: ARE 1584267
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Tendo em vista as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 169), reconsidero a decisão por mim proferida em 4/2/2026, tornando-a sem efeito e passo ao reexame do recurso extraordinário.

Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Mamoud Amed Filho e Raimundo Jeodar Martins, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FACE A ALEGADA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. ART. 125, §4.°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTS. 72, I, N, E 113, §7.°, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE ITACOATIARA. ART. 2.°, DA LEI N.° 7.347/1985. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. ARTS. 53 II, III, VII E XVII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 11/1993. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 113, §§7.° A 9.°, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 222, §1.° E 364, §2.°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 17, §7.°, DA LEI N.° 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO BASEADO EM PROVAS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE ESTRUTURAL DA SENTENÇA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 489, I E §1.°, DO CPC. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ATOS DE IMPROBIDADE. ARTS. 9.° E 10, I, DA LEI N.° 8.429/1992. REVOGAÇÃO DO ART. 11, I, DA LEI N.° 8.429/1992, PELA LEI N.° 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI SANCIONATÓRIA MAIS BENÉFICA. ART. 5.° XL E XLI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO DE IMPROBIDADE COMO ESPÉCIE DO DIREITO SANCIONATÓRIO. ART. 1.°, §4.°, DA LEI N.° 8.429/1992. PRECEDENTES DO STF. ARTS. 42, §1.° E 142, §.3°, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 75, §1.°, XIII, DA LEI ESTADUAL N.° 1.154/1975. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE FUNÇÕES PÚBLICAS POR BOMBEIRO MILITAR. CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ITACOATIARA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GOVERNADOR DO ESTADO E AFASTAMENTO, POR AGREGAÇÃO, DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECER NO CARGO. CARACTERIZAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE PREVISTOS NOS ARTS. 9.°, CAPUT E 10, I, DA LEI N.° 8.429/1992. INVALIDAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO À PATENTE DE TENENTE-CORONEL E TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO EM RELAÇÃO À PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DETERMINANDO A IMEDIATA PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA APÓS 2 (DOIS) ANOS NO EXERCÍCIO DO CARGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso concreto, a perda da patente atual do segundo réuapelante decorrería da constatação de ilegalidade do ato administrativo de promoção. Logo, não há falar violação a regras de competência originária deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJ/AM por interpretação sistemática dos arts. 72, I, n, e 113, §7.° da Constituição do Estado do Amazonas, e do art. 125, §4.°, da Constituição da República, tendo em vista que os dispositivos se referem à perda do posto ou patente de oficiais como sanção decorrente da prática de indignidade ou que manifeste a incompatibilidade com as finalidades institucionais das Forças Armadas - federais ou estaduais; 2. Considerando que a hipótese narrada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas relata dano provocado ao erário estadual, não procede a alegação da regra de competência estabelecida pelo art. 2. °, da Lei n.° 7.347/1985, pois, por expressa disposição do art. 93, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC - aplicável ao caso em razão da integração do microssistema de tutela coletiva -, tem-se como competente para julgar a causa o foro da capital do Estado para os danos de âmbito regional; 3. A análise dos autos revela que a presente ação não tem por objeto as atribuições privativas do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ámazonas, não incidindo o disposto no art. 52 , II, III, VII e XVII, da Lei Complementar Estadual n.° 11/1993, razão pela qual nem sequer é possível falar em ilegalidade da delegação pelo ato n.° 42/2008; 4. É prescindível a formação de litisconsórcio entre o Estado do Amazonas e a Fundação Amazonprev para fins de processar e julgar a pretensão de transferência do bombeiro militar para a reserva remunerada. O ato de transferência para a reserva remunerada cabe ao ente político respectivo por meio do Governador do Estado do Amazonas, a teor do art. 85, parágrafo único, da Lei Estadual n.° 1.154/1975 - aplicável ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Amazonas (CBM/AM) por força do art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Amazonas -, após o que se remeterá a informação à autarquia previdenciária, vinculada à Secretaria de Estado de Administração e Gestão, nos termos do art. 56, da Lei Complementar Estadual n.° 30/2001, para que registre e proceda com os pagamentos devidos; 5. Carece de pertinência a tese de falta de interesse processual, pois o art. 113, §§7.°, 8.° e 9.°, da Constituição do Estado do Amazonas, refere-se à perda da patente como decorrência de imposição de sanção, e não como consequência da anulação do ato de promoção - como ocorre nos autos; 6. O art. 227, do Código de Processo Civil - CPC, ao consagrar o princípio da instrumentalidade das formas, rechaça a alegação sobre a suposta nulidade dos arts. 222, §1.° e 364, §2.°, do CPC, na medida em que os réus-apelantes apresentaram razões finais extensas após a manifestação do Ministério Público do Estado do Amazonas; 7. Em relação à nulidade pela inobservância do art. 17, §7.°, da Lei n.° 8.429/1992, o Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento absolutamente sedimentado no sentido de que se trata de situação de nulidade relativa, declarada somente mediante arguição tempestiva e efetiva demonstração de prejuízo. Já o Supremo Tribunal Federal - STF, em situação análoga, tem entendimento absolutamente consolidado no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória tem o condão de afastar a alegação de nulidade decorrente da alegação de violação ao art. 514, do CPP. Logo, se no âmbito processual penal, no qual se debate acerca da imposição de penalidades consideravelmente mais gravosas ao agente, a jurisprudência do e. STF rechaça a nulidade no caso de superveniência de sentença penal condenatória, ainda com mais razão incidirá esse entendimento para fins de improbidade administrativa. Precedentes; 8. O direito a não autoincriminação é importante garantia constitucional inscrita no art. 5.°, LXIII, da Constituição da República. Ao contrário do que argumentam os réus-apelantes, a leitura da sentença permite concluir que o Juízo da 2. a Vara de Fazenda Pública em nenhum momento se utilizou de depoimentos prestados ao longo do inquérito civil para fundamentar a sentença. Valeu-se, em vez disso, de prova documental e de depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, e, portanto, sob o crivo judicial, com observância de todas as garantias processuais atinentes; 9. Não se constata violação aos arts. 93, IX, da Constituição da República, e 489, I e §1.°, do CPC, revelando-se o relatório da sentença como suficiente para demonstrar a efetiva ciência, pelo magistrado, dos limites da controvérsia e teses apresentadas, bem como há fundamentação suficiente e congruente para embasar a conclusão final; 10. A Lei n.° 14.230/2021 promoveu significativas mudanças no regime da Lei n.° 8.429/1992, revogando o antigo art. 11, I, da Lei n.° 8.429/1992, razão pela qual, considerando o disposto no art. 1.°, §4.°, da Lei n.° 8.429/1992, incide a regra acerca da retroatividade da lei sancionatória mais benéfica, prevista no art. 5.°, XL e XLI, da Constituição da República, não se podendo cogitar da punição dos agentes pelo ilícito revogado. Precedentes; 11. A análise dos autos revela como incontroverso que o primeiro réu-apelante, Mamoud Amed Filho, na qualidade de Prefeito do Município da Itacoatiara, solicitou a disponibilização do segundo réu-apelante, Raimundo Jeodar Martins Costa, para fins de exercer o cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura. A Constituição da República não veda que militares ocupem outros cargos, empregos ou funções públicas, porém, impõe vedação geral à cumulação, salvo no caso de cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, nos termos do art. 142, §.3°, III, reproduzido pelo art. 75, §1.°, XIII, da Lei Estadual n.° 1.154/1975. O constituinte estabeleceu regime específico para os militares, determinando que, ao assumir cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, deverá o agente obrigatoriamente ficar agregado; 12. No caso, a nomeação do bombeiro militar para cargo não eletivo no âmbito da administração municipal dependería, segundo a redação do art. 90, §4.°, b, da Lei Estadual n.° 1.154/1975, de autorização do Governador do Estado do Amazonas, ato inexistente nos autos; 13. Constatação da cumulação indevida dos cargos públicos de major do CBM/AM e Secretário Municipal de Educação e Cultura do Município de Itacoatiara entre 2001 e 2003, com percepção de ambas as remunerações; 14. Irrelevância da posterior prorrogação da disponibilidade do bombeiro militar ao Município de Itacoatiara para fins de convalidar a ilegalidade na cumulação indevida por expressa disposição constitucional e legal; 15. No caso do primeiro réuapelante, Mamoud Amed Filho, há elementos probatórios demonstrando efetiva nomeação do militar para o cargo de Secretário Municipal, ainda em 01/01/2001, portanto, antes mesmo de solicitar sua disponibilidade ao Município de Itacoatiara, e, consequentemente, desconsiderando a necessidade de autorização do Governador do Estado, exigida pelo art. 90, §4.°, da Lei Estadual n.° 1.154/1975; 16. Em relação ao segundo réu-apelante, o major do CBM/AM Raimundo Jeodar Martins Costa, sem afastar-se de suas funções de bombeiro militar por força da agregação - na medida em que nenhum de seus superiores hierárquicos o autorizou a exercer a função civil -, desempenhou, simultaneamente, o cargo de Secretário de Educação e Cultura de Itacoatiara, recebendo cumulativamente os vencimentos de cada qual dos cargos; 17. Condenação do primeiro réu-apelante, Mamoud Amed Filho, às penas do art. 10,1, da Lei n.° 8.429/1992, com a redação estabelecida antes das modificações produzidas no art. 12 nela Lei n.° 14.230/2021 : a) Recomposição do dano causado ao erário do Estado do Amazonas; b) Pagamento de multa no montante correspondente ao valor do dano provocado ao erário do Estado do Amazonas, devidamente atualizado; 18. Condenação do segundo réu-apelante, Raimundo Jeodar Martins Costa, às penas do art. 9.°, caput, da Lei n.° 8.429/1992, com a redação estabelecida antes das modificações produzidas no art. 12 nela Lei n.° 14.230/2021 : a) Solidariamente, à recomposição do dano causado ao erário do Estado do Amazonas em razão da remuneração indevidamente recebida no período compreendido entre janeiro de 2001 e maio de 2003, enquanto exercia cumulativa e ilegalmente os cargos de major do CBM/AM e de Secretário Municipal de Educação e Cultura; b) Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio no período em questão; c) Pagamento de multa no montante correspondente ao valor do dano provocado ao erário do Estado do Amazonas, devidamente atualizado; 19. O segundo réu-apelante foi transferido para reserva remunerada ao menos desde 2013, razão pela qual se deve reconhecer a perda superveniente de objeto em relação à passagem. Contudo, permanece o interesse processual em adequar a situação jurídica do segundo réu-apelante, uma vez que o Ministério Público do Estado do Amazonas pleiteou por sua transferência para a reserva como ocupante da patente de major. 20. Demonstrada a violação aos arts. 42, §1.° e 142, §3.°, III, da Constituição da República, art. 113, III, da Constituição do Estado do Amazonas e arts. 75, XIII e 90, VII, §4.°, da Lei Estadual n.° 1.154/1975, pois, após o afastamento de 2 (dois) anos para ocupação de cargo temporário não eletivo, deveria ser o bombeiro militar ser transferido para a reserva remunerada; 21. O segundo réu-apelante, então major Raimundo Jeodar Martins Costa, não podería ter sido promovido à patente de tenente-coronel do CBM/AM, salvo se durante o período de 2 (dois) anos ao longo dos quais cumulou indevidamente os cargos públicos, preenchesse os requisitos para subir na hierarquia militar - o que não se demonstrou; 22. Reconhecida a nulidade da promoção ao cargo de tenente-coronel do CBM/AM, a consequência lógica é sua repercussão nos termos da transferência para a reserva remunerada, na medida em que o bombeiro militar deverá permanecer na inatividade com a patente de maior do CBM/AM : 23. Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial. (doc. 15).

Os recorrentes apresentam duas teses a fim de reformar o acórdão proferido pelo TJAM:

“a primeira delas, em face do descumprimento do princípio do Promotor Natural e os Princípios Institucionais e a segunda sobre o descumprimento de Decisão Vinculante sobre a ADI 5505 e a ADI 2854. 
Em relação a primeira tese principal — Promotor Natural — argumenta-se a violação ao art. 52, XXXVII e art. 127,128 e 129 da Constituição da República, em dois desdobramentos: 1) Usurpação das Atribuições do PGJ/AM e 2) Usurpação dos Promotores do local do fato (Itacoatiara/AM), em ambos os casos há ausência de capacidade postulatória dos Autores. 
Por fim, a tese subsidiária, é a ofensa a força vinculante do art. 102, II, 2°, da Constituição da República, suscitando-se a ADIs 2.854 e 5505, como paradigma, frente a invasão das competências do PGJ/AM e dos Promotores locais, e a subversão das normas de atribuição” (doc. 36, p. 6. grifei).

O recurso extraordinário não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas-TJAM, sob o fundamento de que 
“a matéria gira em torno de legislação infraconstitucional, qual seja, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.652/1993) e, ainda, a Lei Complementar Estadual n. 11/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Amazonas)” (doc. 47, p. 1). 

Com a interposição do recurso de agravo no recurso extraordinário, os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, em relação à alegada ofensa ao princípio do promotor natural, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica o sentido de que “eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93)” (RE 1402757-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. Segunda turma. Dje 2/5/2024). Confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. NULIDADE. PRESERVAÇÃO DO ATO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUTORIDADE ALEGADAMENTE INCOMPETENTE. ART. 38, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.625/93. LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (RE 1402757-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/5/2024).

Registro, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a questão referente ao promotor natural tem natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição da República ocorreria de forma reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco as seguintes decisões:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ADI 2854/DF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. É inadmissível o agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. No julgamento da ADI 2854/DF, esta CORTE consolidou o reconhecimento da existência do princípio do promotor natural, garantia de imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto a favor da sociedade quanto a favor do próprio acusado, que não pode ser submetido a um acusador de exceção (nem para privilegiá-lo, nem para auxiliá-lo). 5. No caso concreto, inexistiu ofensa ao princípio do promotor natural, conforme decidido pelas instâncias de origem, tendo em vista que o promotor com atribuições à matéria igualmente atuou no inquérito prévio, bem como que houve posterior remessa da investigação à competente Promotoria de Justiça Cível, que a partir de então atuou dentro de suas atribuições no processamento da ação de improbidade administrativa. 6. Quanto à alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade das penas aplicadas, tem-se que para acolher a argumentação recursal, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária conforme consubstanciado na Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1543376-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Dje 9/7/2025).

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Chefe do Poder Legislativo estadual. Ofensa ao princípio do promotor natural. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 343, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral. (RE 1536254-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/11/2025)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

É certo que, ao julgar a ADI 5505/RN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a independência funcional do órgão do Ministério Público é exercida dentro das atribuições fixadas na lei, mercê de a atuação do Parquet se dar, institucionalmente, de forma organizada e hierarquizada, uma vez que seus agentes exercem as respectivas funções sob determinadas regras e limites impostos pela estrutura interna do organismo”. Vejamos:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 22, XLI E LV, E 38, V, DA LEI COMPLEMENTAR 141/1996 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). ATRIBUIÇÃO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DA COMPETÊNCIA PARA INTERPOR RECURSOS DIRIGIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA NAS LEIS ORGÂNICAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS. ROL NÃO EXAUSTIVO DA LEI FEDERAL LEI 8.625/1993 (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LONMP). INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E DO PROMOTOR NATURAL PARA INVALIDAR A DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES EFETUADA PELA LEI. PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO PARQUET. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. As leis complementares estaduais que dispõem sobre a organização, atribuições e estatuto dos respectivos Ministérios Públicos, nos termos previstos pelo artigo 128, §5º, da Constituição Federal, (i) são de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça daquele Estado-membro; e (ii) devem respeito à lei federal de normas gerais, de iniciativa privativa do Presidente da República. Precedentes: ADI 852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgada em 29/8/2002, DJ de 18/10/2002; ADI 3.041, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgada em 10/11/2011, DJe de 1º/2/2012). 2. A Lei federal 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP) não pormenoriza a atuação dos Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procuradores de Justiça em sede recursal e, por expressa dicção do caput de seu artigo 29, o rol de atribuições dos Procuradores-Gerais de Justiça não é exaustivo, de modo que as leis orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais podem, validamente, ampliar ou densificar tais atribuições. 3. A independência funcional do órgão do Ministério Público é exercida dentro das atribuições fixadas na lei, mercê de a atuação do Parquet se dar, institucionalmente, de forma organizada e hierarquizada, uma vez que seus agentes exercem as respectivas funções sob determinadas regras e limites impostos pela estrutura interna do organismo. 4. O princípio do promotor natural significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais. Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22 de 2/2/2011. 5. Os princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet. Precedentes: ADI 1.916, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 18/6/2010; ADI 5.434, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 23/9/2019; ADI 1.285-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 23/3/2001. 6. In casu, o artigo 22, XLI e LV, da Lei Complementar 141/1996 do Estado do Rio Grande do Norte (Lei Orgânica do Ministério Público estadual), que atribui ao Procurador-Geral de Justiça a competência para interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça e neles oficiar, e o artigo 38, V, da referida Lei, que atribui aos Procuradores de Justiça a incumbência de encaminhar acórdãos, no prazo de vinte e quatro horas, ao Procurador-Geral de Justiça, com manifestação pela conveniência da interposição do recurso devido, não padecem de inconstitucionalidade formal ou material, uma vez que (i) não há incompatibilidade entre os dispositivos estaduais e as normas gerais delineadas na Lei federal 8.625/1993; (ii) o processo legislativo que originou a norma foi deflagrado pelo Procurador-Geral de Justiça; (iii) não se cogita de vulneração aos princípios do promotor natural e da independência funcional, eis que se trata de mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público estadual, veiculada por meio de lei, a qual não possibilita a ingerência do Procurador-Geral de Justiça nas atividades dos Procuradores de Justiça, que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido. (ADI 5505/RN. Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30/4/2020).

Com efeito, da leitura da ementa fica claro que para verificar eventual violação à garantia do promotor natural, faz-se necessário o exame da legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

Também não procede o recurso extraordinário para verificar eventual afronta ao que decidido pelo STF na ADI 2854. Em que pese o Plenário ter definido no citado julgamento que  “a avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável” (ADI 2854, Rel. Min. Marco Aurélio. Red. p/acórdão Alexandre de Moares), o TJAM assentou que:

“A análise dos autos revela que a presente ação não tem por objeto as atribuições privativas do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ámazonas, não incidindo o disposto no art. 52 , II, III, VII e XVII, da Lei Complementar Estadual n.° 11/1993, razão pela qual nem sequer é possível falar em ilegalidade da delegação pelo ato n.° 42/2008”

Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF

Contudo, observo que, ao fixar a tese do Tema 1199 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”:

'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESS